Tribunal: STF
Processo: SS 5490
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE A EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FEITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Maranhão contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual extingui sem julgamento de mérito o presente pedido de suspensão, ante a constatação de litispendência entre este feito e a SS 5.422.
    Em síntese, aduz o embargante a ocorrência de omissão, consistente no fato de que não haveria a mencionada litispendência, na medida em que a SS 5.422 “fora ajuizada em face de medida liminar deferida monocraticamente em Agravo de Instrumento que não mais existe no mundo jurídico, vez que fora substituída por provimento definitivo do TJMA que julgou o mérito do aludido Agravo”. Informa que, devido ao julgamento definitivo do agravo no qual foi proferida a decisão monocrática impugnada na SS 5.422, pugnou pela extinção sem resolução de mérito daquele incidente de contracautela, ao fundamento de perda superveniente do objeto. Sustenta, pois, que não se verificaria entre as ações mencionadas a identidade dos elementos da ação, “pois a causa de pedir e o pedido são diversos, visto que encontram embasamento em decisões diferentes proferidas pelo sodalício maranhense e, repise-se, quando um deles sequer subsiste como válido”. 
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento dos presentes embargos e seu provimento, com efeitos infringentes, a fim de que se venha a analisar o pedido liminar de suspensão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0804163-39.2020.8.10.0000.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão embargada que o presente pedido de suspensão é mera repetição da SL 5.422, na medida em que ambos os feitos ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 
    Saliente-se que o fato de aquele feito ter sido ajuizado contra decisão monocrática concessiva de tutela provisória recursal e o presente ter sido proposto contra acórdão que confirmou a liminar recursal concedida não é suficiente para caracterizar distinção de objetos entre as mencionadas ações, na medida em que ambas as decisões - a monocrática e a colegiada que a confirma - ostentam o exato mesmo conteúdo jurídico, de modo que a pretensão cautelar do Estado no presente feito declinada pôde ser analisada de modo pleno na referida SS 5.422. 
    Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual pontuou de modo exauriente a identidade existente entre os feitos mencionados e consignou ser a litispendência circunstância passível de declaração de ofício, com a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente